Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713848-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ANDREIA FERREIRA DECISÃO Nos termos da Lei 9.099/95, artigo 42, § 1o, e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, o parágrafo 1o do artigo 31 do Regimento preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Pontua-se que é inaplicável o art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Na espécie, a recorrente interpôs recurso inominado desacompanhado do recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento que em razão do julgamento da ADPF 949 pelo STF, a Recorrente ficou reconhecida como Fazenda Pública submetendo-se ao regime constitucional dos precatórios/RPV. Ocorre que o julgado é firme no sentido de que o reconhecimento como Fazenda Pública se restringe a submissão do regime de pagamento de condenações judiciais, não se estendendo as peculiaridades processuais inerentes à Fazenda Pública, como por exemplo, a isenção de custas (precedente dessa Turma Recursal: processo 0726122-86.2023.8.07.0016). Ora, o fundamento precípuo da referida decisão cinge-se à “constrição indiscriminada de verbas públicas mediante decisão judicial, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças e aos princípios da separação dos poderes e da eficiência da Administração Pública (CF, arts. 2o e 37, caput)”, que em nada se identifica com a questão do pagamento de custas processuais e preparo por parte da aludida empresa; não há parâmetro de equivalência que autorize elastecer o objeto da APDF a ponto de caracterizar a recorrente como Fazenda Pública. Com efeito, não comprovada o preparo deve ser reconhecida a deserção do recurso. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso por sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 11, inciso V do RITR). Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação. Preclusa a presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora